Tribunal: STF
Processo: HC 270883
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cíntia Michele Fogaça Rodrigues, em favor de Márcio Vieira Lima, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração nos autos do HC 1.067.090/SP (eDOC 6).
Adoto, inicialmente, o relatório da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

“MÁRCIO VIEIRA LIMA, condenado pelo crime de estupro, alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO na Apelação n. 0004934-52.2016.8.26.0224. 
A defesa busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Verifico, contudo, que o habeas corpus foi impetrado em 14/01/2026, contra acórdão transitado em julgado, para ambas as partes, em 17/09/2024 (fl. 58), a evidenciar que este writ é, portanto, substitutivo de revisão criminal.” (eDOC 2, p. 1).

Naquela Corte, a ordem foi indeferida liminarmente em 9/3/2026 (eDOC 2, p. 2). O impetrante opôs embargos de declaração em que alegou omissão quanto à análise da ilegalidade na dosimetria, os quais foram rejeitados em 05/04/2026 (eDOC 6, p. 2).
Neste writ, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou o mérito da ilegalidade suscitada sob o argumento de óbice formal (eDOC 1, p. 3). 
No mérito, alega que a pena-base foi elevada com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal, a configurar bis in idem (eDOC 1, p. 5).
Requer, assim, a concessão da ordem para determinar que o STJ analise o mérito da impetração ou, subsidiariamente, que este Supremo Tribunal Federal afaste a exasperação da pena-base e a redimensione ao mínimo legal (eDOC 1, p. 6).
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que a decisão impugnada é monocrática, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A ausência de pronunciamento do colegiado impede o esgotamento da instância. Sem o esgotamento da jurisdição no Tribunal superior, a análise do mérito por esta Corte resultaria em indevida supressão de instância. Nesse sentido, cito precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24/06/2020).

O Supremo Tribunal Federal não atua como revisor direto de decisões individuais de Ministros de Tribunais Superiores. 
Ainda que se pudesse superar o óbice processual, não se verifica, no caso concreto, ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.
O Paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, do Código Penal) (eDOC 4, p. 18). Ao fixar a pena-base, o Juízo de origem apresentou a seguinte fundamentação:

“(...) observo que o acusado manteve conjunção carnal sem uso de preservativo, conforme relatado no decorrer da instrução, expondo a vítima M.F.F.G. a risco de doenças venéreas. Outrossim, como bem assinalou o representante ministerial, o acusado agiu ardilosamente quando da abordagem da ofendida, abusando-se da condição de ministro religioso, o que torna a conduta do denunciado ainda mais reprovável. Assim, nessa primeira fase, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão” (eDOC 4, p. 17).

Tal fundamentação foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de apelação, que destacou o comportamento ardiloso do agente ao se valer da autoridade de pastor para atrair a vítima (eDOC 5, p. 14).
Este Tribunal já consolidou o entendimento de que a premeditação, o abuso de confiança ou a utilização de condição profissional/religiosa para a prática do crime são fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade ou das circunstâncias do crime (RHC 195.426 AgR, Rel. Min. Rosa Weber).
No caso em exame, a exasperação de 1/6 sobre o mínimo legal não se mostra desproporcional nem carente de fundamentação, uma vez que o abuso da função de pastor para a prática de crime sexual contra fiel da igreja denota maior reprovabilidade da conduta e autoriza o aumento da pena-base (HC 262.107 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Portanto, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o writ substitutivo de revisão criminal não padece de vício e está em conformidade com a jurisprudência desta Corte (eDOC 2, p. 1).
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Intime-se eletronicamente.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente